Tribunal: TJDFT
Processo: 0716119-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA NO ÂMBITO FAMILIAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. EXCEPCIONAL NECESSIDADE VERIFICADA. CURTO PERÍODO DE RELACIONAMENTO. CARÁTER TRANSITÓRIO DA OBRIGAÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS PRESTADOS POR LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRAZO SUFICIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO E RETOMADA PROFISSIONAL DA ALIMENTANDA. EXONERAÇÃO. CABIMENTO.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a obrigação alimentar eventualmente devida entre ex-cônjuges ostenta caráter excepcional e transitório, incidindo apenas quando restar comprovada a necessidade do postulante, decorrente de incapacidade laborativa ou patente impossibilidade de inserção no mercado de trabalho. Quando cabível, de regra, deve ser fixada por um período razoável para que o necessitado possa se reorganizar financeira e profissionalmente.
2. Na hipótese, em que pese verificada a excepcional necessidade alimentar da apelada no momento da separação de fato, decorrente sobretudo dos efeitos da reprovável violência doméstica praticada contra ela pelo apelante, a gerar graves problemas psicológicos à vítima, mas considerando que já recebeu alimentos provisórios por prazo suficiente para que realizasse o tratamento médico de que precisava e retornasse ao mercado de trabalho, cabível a exoneração do encargo, devendo a parte buscar meios próprios de subsistência.
3. Recurso provido.